Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801154-82.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE TESTEMUNHA E DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DO FACÃO UTILIZADO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não obstante a ausência das vítimas em juízo, não restou prejudicada a produção de provas e restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito, posto que se deve levar em consideração todo o acervo probatório. In casu, considerando que os depoimentos de testemunha e de Policiais que efetuaram o flagrante do apelante e que foram uníssonos no que concerne ao reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva na fase policial é suficiente para manutenção do édito condenatório.

-

O fato das testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatível com as demais provas colhidas, como é o caso em tela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id 9774081, por LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE ARAÚJO, por intermédio de advogado constituído, Dr. JORGE LUIZ REGO TAVARES – OAB/PA 7236, impugnando a r. sentença proferida, em id 8035238, pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM/PA, que julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Narra a peça acusatória, em ID nº 8035120, em síntese, que, no dia 03/02/2021, às 12h10min, em frente ao Banco Central, o ora recorrente praticou crime de roubo majorado por uso de arma branca, tendo subtraído os aparelhos celulares das vítimas Ana Karoline de Souza Pantoja e Mateus Almeida Barbosa.

Consta que a vítima Ana Karoline comunicou o ocorrido à sua amiga Claudilene Assunção da Costa, a qual rastreou os aparelhos celulares. Em seguida, as vítimas comunicaram o ocorrido à polícia militar, de modo de que se deslocaram ao local informado no GPS. (Rua Fernando Guilhon, Bairro do Jurunas). Neste momento, o denunciado estava caminhando no canal da Avenida Generalíssimo Deodoro e ao perceber a aproximação da viatura se desfez do facão. Ocorre que, ao ser revistado não foi encontrado na posse dos aparelhos celulares, porém, as vítimas com plena convicção reconheceram Luiz Gustavo Oliveira de Araújo como o autor do crime, bem como, reconheceram o facão como a arma usada no crime.

Em suas razões recursais, id 9774081 - Pág. 1/9, pleiteia a Defesa a absolvição, com base o artigo 386, incisos II, ou III, ou V, do Código de Processo Penal.

O r. do Ministério Público, nas suas contrarrazões recursais, em id 10307268, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em id 11188606, que também se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela Defesa.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Defesa.

Consoante relatado,

em suas razões recursais, id 9774081 - Pág. 1/9, pleiteia a Defesa a absolvição, com base o artigo 386, incisos II, ou III, ou V, do Código de Processo Penal.

Alega a Defesa que não há provas firmes capazes de atribuir a autoria ao ora recorrente, tendo em vista que nos autos há apenas e tão somente a palavra dos Policiais Militares e de testemunha não-ocular, que não podem contribuir para a resolução do processo, isso porque não presenciaram o ocorrido.

Continua que os policiais apenas teriam feito a diligência após serem invocados pela vítima, que havia repassado a ocorrência do roubo e a testemunha ocular, que somente ajudou a tentar rastrear o aparelho celular, para de fato testemunharem o que viram. Ressalvou ainda que a acusação desistiu de ouvir em juízo as duas vítimas faltosas, as quais eram as únicas pessoas capazes de confirmar ou não em juízo os fatos narrados na denúncia.

Afirma que os aparelhos celulares não foram localizados e recuperados, e nem a faca estava na posse do ora recorrente. Além do mais, negou o recorrente veemente a acusação, inexistindo assim provas que sustentem sua condenação.

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelas provas documentais e orais produzidas durante a instrução processual.

Na audiência e instrução e julgamento (realizada e gravada pela plataforma Microsoft Teams), foi realizada a oitiva das testemunhas Brasil Figueiredo de Souza Junior, Claudilene Assunção da Costa, Leandro Cordeiro de Fonseca, e feito o interrogatório do ora recorrente.

Conforme se extrai da sentença, em id 8035238:

A testemunha Brasil Figueiredo de Souza Junior, policial militar, relatou em juízo que estava em ronda, em direção a Manoel Barata, quando duas moças e um rapaz fizeram sinal para a viatura e relataram o assalto em frente à Estação das Docas, que estavam fazendo o rastreamento do celular roubado e que o GPS indicava no canal do Jurunas. Que eles entraram na viatura e seguiram em busca do acusado. Que, chegando no canal, a vítima avistou o acusado, com as características da bermuda colorida que usava no momento do assalto, porém sem a camisa. Que, no momento da abordagem, foi encontrada a camisa de mesma cor, anteriormente relatada pela vítima, dentro do short, que também reconheceu o acusado de imediato. Que o acusado não estava com os celulares roubados e que negou a autoria do roubo. Que o sinal de rastreio do celular foi perdido porque o aparelho foi desligado, porém que sua última localização foi encontrada próxima do acusado. Que a faca não foi encontrada na posse do acusado, que foi encontrada no local do assalto e que a vítima reconheceu a arma branca. Que, na delegacia, o acusado propôs pagar o valor referente ao celular à vítima em troca de ser solto. Reconheceu o acusado em audiência.

A testemunha Claudilene Assunção da Costa relatou que trabalhava na Gold Empréstimos e que as vítimas eram seus panfletistas. Que a vítima Ana Karoline retornou para a empresa dizendo que ela e Matheus foram vítimas de assalto. Que então fizeram o rastreio do celular de Ana Karoline e que elas duas subiram em uma viatura para procurar o denunciado junto à polícia militar. Que, seguindo o rastreio do celular, a vítima Ana reconheceu o acusado e que a vítima Matheus o reconheceu na delegacia. Que, em uma rua próximo ao canal, a vítima, de dentro da viatura, reconheceu o acusado. Que o rastreamento do celular foi perdido assim que entraram próximo ao canal, sendo que o último sinal foi localizado próximo ao beco onde o acusado foi reconhecido. Que outra viatura encontrou a faca próximo ao local do acusado, porque avistaram ele jogando algo. Que as vítimas reconheceram a faca usado pelo acusado. Reconheceu o acusado em audiência. Que os celulares não foram recuperados.

A testemunha Leandro Cordeiro de Fonseca, policial militar, narrou em juízo que foi abordado por um cidadão o qual relatou que uma vítima foi assaltada em frente ao Banco Central. Que a vítima relatou o ocorrido e que estava rastreando o celular roubado. Que saíram à procura do acusado e que a vítima, que estava na viatura, o reconheceu em via pública. Que ele não estava na posse do celular roubado. Que o último sinal dado pelo GPS foi próximo ao local onde o acusado foi reconhecido. Que não se recorda se o facão foi encontrado na posse do acusado.

O acusado Luiz Gustavo Oliveira de Araújo, em seu interrogatório, negou os termos da acusação. Afirmou que estava indo para a casa de sua namorada quando a polícia o abordou, que uma viatura apareceu com um terçado e entregou aos policiais.

Os elementos de informação colhidos na fase investigativa e a as provas colhidas em juízo são suficientes, concretas e indubitáveis para manter a condenação do ora recorrente.

Como transcrito, a oitiva das testemunhas, policiais militares, Brasil Figueiredo De Souza Junior e Leandro Cordeiro Do Fonseca, que participaram da prisão em flagrante do acusado, narraram de forma uníssona que estavam em ronda pelas proximidades do local em que ocorreu o delito, quando foram acionados pelas vítimas e pela testemunha Claudilene Assunção Da Costa, que relataram para a equipe policial o crime ocorrido, bem como informaram que estavam rastreando o aparelho roubado.

Juntamente com as vítimas, os policiais diligenciaram até o local onde constava estar o aparelho celular rastreado, quando, então, a vítima ANA KAROLINE DE SOUZA PANTOJA viu o réu em via pública e de imediato o reconheceu como sendo o autor do roubo do qual fora vítima, razão pela qual os agentes públicos abordaram o acusado e encontraram com ele a roupa que usou para cometer o delito, que foi identificada pela vítima presente no local.

Narraram ainda os policiais que apesar de o aparelho celular não ter sido encontrado, visto que com a aproximação da guarnição o aparelho foi desligado, fato que impossibilitou sua localização, o facão usado para a perpetração do crime foi encontrado posteriormente, tendo sido a arma branca reconhecida pelas vítimas como o instrumento utilizado para ameaçá-las.

Ou seja, em que pese os celulares e a arma branca utilizada no crime não terem sido encontrados em posse do apelante, a localização da res furtiva apontou o local em que o ora recorrnete foi encontrado como aquele em que se encontravam os celulares, além disso, foi apresentado o laudo de apreensão da arma branca, conforme Id n.º 47029680.

Importante ressaltar que, apesar de as vítimas não terem sido ouvidas em juízo, os fatos expostos na instrução são claros, objetivos e harmônicos aos depoimentos prestados pelas vítimas ainda em inquérito policial, bem como demonstram sobejamente a autoria do delito atribuído ao acusado.

Assim, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na fase policial, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando a contribuir no decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, no caso, policiais, bem como testemunha, ouvidos em juízo, como no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, PRATICADO SOB CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, AINDA QUE PRESTADO SOMENTE NA FASE POLICIAL, QUE ENCONTRA AMPARO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOBRETUDO A PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMARAM TER VISTO A VÍTIMA LESIONADA E QUE ESTA IMPUTOU OS FATOS AO APELANTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. VERSÃO DEFENSIVA DE QUE ATINGIU A VÍTIMA SEM INTENÇÃO AO DESFERIR UM SOCO NA PAREDE DE MADEIRA, QUE NÃO SE MOSTRA CRÍVEL. ADEMAIS, RÉU QUE ASSUMIU O RISCO DO RESULTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00075329820188240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0007532-98.2018.8.24.0018, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 13/05/2021, Quinta Câmara Criminal)”.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1) O direito não se trata de ciência exata, cuja a retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva da vítima do crime de roubo em Juízo não conduz automaticamente a à absolvição do acusado, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório. In casu, considerando que os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante dos acusados foram uníssonos quanto ao reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva na fase policial é suficiente para manutenção do édito condenatório; 2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, devendo apenas a circunstância do crime ser mantida como negativa. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois é pacífico que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a redução da pena (TJ-PA - APR: 00092223520118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Julgamento: 13/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicação: 19/08/2019). Grifos nossos.

Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da res são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 06/12/2022